Tribunal: TJSP
Processo: 1110887-93.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Seguro – Demandada que agiu como mera intermediadora – Ilegitimidade passiva – Reconhecimento – Questão envolvendo negativa de custeio de tratamento médico – Extinção da ação – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.